Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega omissão e obscuridade quanto ao cabimento do regime prisional aberto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ou obscuridade quanto ao exame da possibilidade de início de cumprimento da pena em regime aberto.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão nem obscuridade se o acórdão examinou a alegação da parte e concluiu que, ainda que fixada pena inferior a 4 anos, reincidente o embargante e desfavorável uma circunstância judicial (conduta social), é de se manter o regime prisional semiaberto, como fixado na sentença (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
4. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
5. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 2o, “b”, do CP.
Jurisprudência relevante citada: EDcl nos EDcl no Resp 1457131/PE, relator o eminente Min. Jorge Mussi, 5a Turma, 22.11.16, DJe 30.11.16.